Tribunal: TJES
Processo: 0004052-94.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004052-94.2017.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENILDO GONCALVES
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INOVAÇÃO RECURSAL – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – COBRANÇA DE IOF – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
cediço não ser possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição.

2.
É
lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

3.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004052-94.2017.8.08.0050

APELANTE: ENILDO GONÇALVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

INOVAÇÃO RECURSAL
– PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO

Depreende-se das razões recursais que o Apelante, entre outras alegações, pretende obter o reconhecimento da abusividade da cobrança de “tarifa de avaliação do bem”.

Ocorre que referida matéria não foi ventilada pelo recorrente em sede de contestação ou de reconvenção, ocasião em que se limitou a suscitar a abusividade dos juros, da capitalização e da cobrança do IOF e das tarifas de cadastro e de registro.

Neste contexto, é cediço não ser possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição, circunstância que viola o disposto no art. 336, do Código de Processo Civil, pena de indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, salvo se se tratar de fato novo, de questão de ordem pública ou de novel legislação, o que não é o caso.

Portanto, resta evidenciado patente inovação recursal no que se refere à alegação de abusividade da cobrança de “tarifa de avaliação do bem”, razão pela qual o recurso de apelação não deve ser conhecido neste particular.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ora Apelado, em face de ENILDO GONÇALVES, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 198/206, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para consolidar a posse e a propriedade do bem móvel em favor do Apelado, ao passo em que julgou parcialmente procedente a reconvenção interposta para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 211/228, pugnando pela reforma da sentença vergastada a fim de que seja reconhecida a (1) abusividade da capitalização dos juros; (2) ilegalidade da cobrança do IOF e da tarifa de avaliação do bem.

Considerando o não conhecimento do recurso na parte em que se refere à “tarifa de avaliação do bem”, prossigo quanto ao exame das demais matérias devolvidas a esta instância recursal.

Pois bem.

Em relação à controvérsia outrora existente acerca da impossibilidade de se embutir o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas parcelas do financiamento bancário, verifica-se haver sido pacificada pela 2ª Seção, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgamento do recurso especial nº 1.255.573, do qual foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, em que restou firmada a tese segundo a qual “
é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”.

No caso, conforme destacado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, o valor devido a título de IOF restou destacado no contrato firmado entre as partes, não havendo, portanto, ilegalidade neste particular.

Em seguimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recurso especial repetitivo, fixou a seguinte tese vinculante acerca da capitalização dos juros:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

- “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”.

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.)

No caso, verifica-se que o contrato bancário firmado entre as partes prevê a incidência de juros de 1,73% ao mês e de 22,80% ao ano, sendo, portanto, lícita a incidência de juros capitalizados à luz da orientação jurisprudencial firmada pela Corte Superior de Justiça acerca da matéria.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso de apelação e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.2023.

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.